Tribunal: CARF
Processo: 12448.731405/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.731405/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.584 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ALBERTO MOISÉS WAKSMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70235/72. Tendo em vista que os responsáveis solidários não
impugnaram e a responsabilidade não foi matéria de insurgência, resta
definitiva a sua atribuição.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
A arguição, em Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da
instância inferior, consubstancia a preclusão consumativa e o seu
conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser
conhecidas pelo CARF, salvo se tratando de prova nova ou diálogo com a
decisão recorrida, o que não se verifica.
EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA.
A prática habitual de atividades comerciais com o objetivo de lucro autoriza a
equiparação da pessoa física à pessoa jurídica.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS.
ESCRITURAÇÃO IRREGULAR.
A falta de escrituração na forma das leis comerciais e fiscais dá causa ao
arbitramento do lucro, com base na receita apurada pela fiscalização.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.731405/2012-65
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que dava provimento ao recurso e
declarava a nulidade dos Termos de Responsabilidade Solidária. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Ailton Neves da Silva (suplente convocado), Cláudio de Andrade Camerano, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo
Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Trata-se de equiparação de pessoa física à pessoa jurídica, com o subsequente
arbitramento do lucro e presunção de omissão de receitas por não identificação de depósitos
bancários, acompanhado da lavratura de Termos de Responsabilização Solidária das Pessoas
físicas equiparadas à jurídica (o Sr. Alberto) e de sua esposa (a Sra. Alcina).
O Termo de Constatação e Verificação Fiscal - TVCF (fls.808/817) e os Autos de
Infração correspondentes, foram lavrados em 05.09.2012 pela DRF/RJO-I, sendo relativos a
fatos geradores do ano-calendário de 2008, a saber:

Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Em procedimento de fiscalização da pessoa física, intimado a comprovar a origem
de depósitos bancários em suas contas correntes bancárias, Alberto Moisés Waksman esclareceu
na resposta de fls. 148/150, que prestava serviços de transporte (fretes), mas que atuava
transportando bebidas para muitos clientes sem cadastro perante a Ambev. Por isso, valia-se de
seu cadastro e do cadastro de sua esposa perante a Ambev, obtido na qualidade de contratado da
Transportadora CESA S.A, para fazer a aquisição de bebidas em seu nome, sendo reembolsado
pelos seus clientes, recebendo sua remuneração apenas pelo serviço de transporte prestado.
Vejamos:

Apresentou junto à resposta notas fiscais/faturas de aquisição de bebidas de fls.
160/654 (a maioria de cervejas) emitidas pela Ambev, em seu nome ou de sua esposa, Alcina
Maria Lopes Rebelo Waksman (co-titular das ditas contas) para comprovar o alegado e
relacionou em sua resposta os depósitos correspondentes a cada nota fiscal de compra.
De acordo com o TVCF, Alberto Moisés Waksman não teria comprovado a
origem efetiva dos depósitos/créditos em suas contas bancárias, nem os identificou como
pertencentes a qualquer das 4 (quatro) pessoas jurídicas distribuidoras de bebidas das quais era
sócio.
Intimada como co-titular das contas bancárias a identificar a origem dos
depósitos, Alcina Maria Lopes Rebelo Waksman ratificou os esclarecimentos prestados pelo
esposo Alberto.
Alberto também apresentou diversas planilhas relacionando a grande maioria dos
depósitos e transferências feitos a suas contas bancárias às notas fiscais apresentadas nos autos,
como por exemplo a relação de fls. 678.
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Intimado a indicar se os créditos em suas contas bancárias pertenceriam a alguma
das 4 pessoas jurídicas em atividade das quais era sócio (todas distribuidoras de bebidas), e no
mesmo ato intimado a, caso não alocasse a elas os referidos depósitos, inscrever-se como pessoa
jurídica distribuidora de bebidas (fls. 729/730), Alberto respondeu por escrito que providenciara,
em 07.05.2012, a inscrição no CNPJ e a abertura de pessoa jurídica “Alberto Moises Waksman
Distribuidora de Bebidas”, porém, em 01.06.2012 informou que não conseguiu obter o registro
no CNPJ.
A Autoridade Fiscal entendeu comprovado o exercício habitual de atividade
econômica de distribuição de bebidas em 2008, com finalidade empresarial lucrativa, e propôs a
expedição de ato de equiparação do interessado à pessoa jurídica, para sua inscrição no CNPJ, na
atividade de distribuição e bebidas, que culminou com a inscrição de ofício do interessado, a
partir de 01.01.2008 (processo 12448.727658/201234) e sua intimação para optar por um regime
de tributação dentre os possíveis, intimação esta que restou desatendida.
Intimado novamente, desta vez para apresentar sua escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, o contribuinte não a apresentou, razão do arbitramento do lucro, cuja base
de cálculo foi o montante das “receitas apuradas nos créditos/depósitos bancários” (fls.748/756),
conforme se lê no Auto de Infração de IRPJ (fls.858):
Foram lavrados, em 05.09.2012, os Termos de Sujeição Passiva Solidária com
fundamento no art.124 do CTN contra Alcina Maria Lopes Rebelo Waksman (fls.892/893) e
contra Alberto Moisés Waksman (fls.894/895), ambos com ciência em 05.09.2012.
A Ação Fiscal foi encerrada em 05.09.2012 (fls.891), compreendendo os
documentos de fls.1/895.
Em Impugnação, o contribuinte alega ser empresário que exerce de forma
autônoma, com ajuda de poucos auxiliares a atividade de prestação de serviços de transporte de
bebidas comercializadas pela Ambev, trabalhando para a CESA S/A e valendo-se do cadastro
feito perante a Ambev para atuar pela CESA S/A para prestar seus serviços a terceiros.
Afirma que “o que ocorreu apenas algumas vezes o que desde já afasta a
habitualidade necessária à equiparação à pessoa jurídica – foi que alguns dos clientes do
Impugnante, que contratavam o serviço de frete das bebidas, não tinham cadastro no Centro de
Distribuição da Ambev, o que acarretava que a nota fiscal da Ambev fosse emitida em nome do
impugnante ou de sua esposa”.
Aduz que “não havia efetiva atividade de comercialização de bebidas porque as
mercadorias eram alienadas pelo custo de aquisição, e a sua única remuneração era o frete”, e,
assim, “o máximo que o fisco poderia ter feito seria enquadrá-lo como pessoa jurídica por
explorar de forma habitual e com o fim de lucro pela prestação de serviço de frete”.
O interessado alega, ainda que: a) o arbitramento seria desmotivado e irrazoável,
uma vez que todas as notas ficais e o livro de movimentação diária foi apresentado ao fiscal; b) a
exigência de tributos sobre valores que não apresentam acréscimo patrimonial viola os princípios
do não-confisco e da capacidade contributiva; c) ainda que os tributos fossem devidos, deveriam
sê-lo sob o lucro presumido, “eis que a contabilidade (livro caixa) era suficiente para tanto”; d) o
Parecer Normativo CST 122/74 é claro em reconhecer que as atividades de transporte quando
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

realizadas no caminhão do transportador, como é o caso, “não se enquadra na hipótese de pessoa
jurídica”.
Pede, assim, o cancelamento da autuação.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, negou provimento à Impugnação.
Sobre a equiparação, a autoridade julgadora a quo considerou, que em quase
todas as notas fiscais, a transportadora indicada seria a pessoa jurídica CESA S/A, sendo que em
poucas dessas notas fiscais o campo “transportador” indicaria “o próprio” (o próprio adquirente).
Frisou também que o interessado, sócio de 4 distribuidoras de bebidas ativas,
informou que estava providenciando o cadastro de pessoa jurídica como distribuidora de bebidas
(fls. 731), e que não teria feito prova de suas alegações, notadamente das alegações de que
alienaria as mercadorias pelo custo de aquisição, sendo o frete sua única remuneração
Por isso, entendeu não afastada a caracterização como pessoa jurídica que exerce
habitualmente e com intuito de lucro o comércio varejista de bebidas, razão pela qual afastou a
aplicabilidade do Parecer Normativo CST n° 122.
Sobre o arbitramento, entendeu que o interessado não teria apresentado a
escrituração fiscal própria do Lucro Real, nem mesmo a própria do Lucro Presumido (já que não
teria escriturado o Livro Caixa), sujeitando-se ao arbitramento que supre tanto um como o outro
regime.
Já quanto à omissão de receitas presumida a partir da não comprovação da
origem dos créditos em suas contas bancárias, esclareceu que decorre da presunção prevista pelo
artigo 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, não afastada pelo contribuinte.
Sobre a responsabilidade solidária da pessoa física equiparada e sua esposa,
com fulcro no art. 124 do CTN, asseverou que os termos de sujeição passiva solidária não teriam
sido objeto de impugnação, restando a matéria consolidada na esfera administrativa.
Por fim, asseverou que os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS deveriam seguir
a mesma sorte do lançamento de IRPJ.
Comprovou-se nos autos a cientificação apenas da pessoa física equiparada,
Alberto Moises Waskman, às fls. 955, em 26/09/2015, que interpôs Recurso Voluntário em
16/03/2015, reprisando os argumentos de sua impugnação.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), e verifico que o recurso é tempestivo.
No mais, o recurso preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

2
- Preliminar – Nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária – Vício de
Fundamentação.

O Acórdão Recorrido considerou não impugnada a atribuição da responsabilidade
solidária aos sócios, razão pela qual a manteve.
Realmente verificamos que, muito embora a defesa de 1a instância (como também
o Recurso Voluntário) tenha sido indubitavelmente apresentada pelo casal, Alfredo e Alcina, que
outorgaram ambos procuração conjunta como pessoas físicas ao patrono eleito, a
responsabilização solidária não foi objeto de questionamento específico.
Inobstante, isso não impede o conhecimento de ofício das nulidades.
Esta turma julgadora já entendeu, como ilustra o Acórdão CARF no 1401-002.709
que, nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal (em especial o
Decreto 70.235/1972), os fundamentos do pedido ou de defesa, conforme o caso —
assim como o pedido de diligência e as provas documentais — devem ser apresentados
por ocasião da manifestação de inconformidade ou da impugnação, precluindo o direito
de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Há contudo exceções previstas no próprio diploma que regula o processo
administrativo fiscal. As alíneas do § 4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 preveem hipóteses
em que provas e matérias de direito podem ser apresentadas e arguidas em momento processual
diverso da impugnação, quais sejam: (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; (b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
e/ou (c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Também pode o julgador conhecer de fatos de ofício para formar seu
convencimento e evitar o non liquet, ressalvado que o conhecimento de tais fatos não
implique alteração do critério jurídico do lançamento tributário.
Ocorre que não há no Decreto no 70.235/72 tratamento específico acerca das
matérias sobre as quais pode o julgador conhecer de ofício. A Doutrina consolidada sobre o tema
e amparada em grande parte pela jurisprudência do CARF reconhece de maneira geral a
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

possibilidade de que as nulidades sejam conhecidas de ofício e, portanto, possam ser suscitadas
a qualquer momento (respeitados os requisitos de admissibilidade de eventual Recurso Especial).
No Decreto no 70.235/72 encontramos o artigo 59, que limita as nulidades às
situações nas quais o ato administrativo seja praticado por pessoa incompetente, bem como
àquelas em que acarretem cerceamento do direito de defesa. Vejamos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Trata-se de situação distinta das meras irregularidades ou incorreções que não
prejudiquem o direito de defesa do contribuinte, pois estas podem ser retificadas sanando
prejuízo ao contribuinte. Vejamos o artigo 60 do mesmo diploma:
“Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.”

Para além dessas situações, a Doutrina e a jurisprudência reconhecem como
causas de nulidade as falhas que atinjam os elementos essenciais do crédito tributário previstos
nos artigos 142 do CTN, e assim maculem o procedimento de lançamento regido
processualmente pelo Decreto 70.235/72, em especial, seu artigos 10 e 11.
Partilho da visão de que são cognoscíveis de ofício as causas de nulidade, as quais
não se limitam às hipóteses descritas no art. 59 do Decreto no 70.235/72. Independentemente da
verificação da existência concreta de prejuízo ao direito de defesa, encontrando-se dentre as
hipóteses de nulidade aquelas em que se identificam vícios que atinjam os elementos essenciais
do lançamento tributário previstos pelo artigo 142 do CTN.
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.”
Dentre tais elementos, enfatizo que a falha na identificação do critério jurídico a
partir do qual se constitui o lançamento enseja a nulidade por vício material, insanável (por não
decorrer de mero erro de fato), nos termos do artigo 146 do CTN.
Não é demais trazer à colação o recente posicionamento da CSRF, firmado no
acórdão 9101-005.982 proferido por unanimidade de votos e relatado pelo Conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella, no qual ficou assentado o entendimento de que as nulidades não se
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

limitam às previsões do art. 59 do Decreto Lei no 70.235/72, sendo suficiente a violação objetiva
aos ditames do artigo 142 do CTN. Vejamos:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ LIMITADA ÀS PREVISÕES DO
ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72. VIOLAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DO
ART. 142 DO CTN. LANÇAMENTO EFETUADO PELO LUCRO REAL
QUANDO
DEVERIA
SE
ADOTAR
O
LUCRO
ARBITRADO.
IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL E CÁLCULO DO
MONTANTE DO TRIBUTO. CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE
DE AJUSTE OU ALTERAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 146 DO CTN.
MANIFESTO VÍCIO INSUPERÁVEL.
A constituição do crédito tributário por meio de lançamento de ofício é
primordialmente regulada pelo art. 142 do CTN, de modo que a violação das
prescrições contidas em tal norma acaba por viciar o ato praticado pela
Autoridade Tributária. Dessa forma, as causas de nulidade dos lançamentos de
ofício não estão restritas apenas às previsões do art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Uma vez constatado ao longo do processo administrativo fiscal que, nos termos
da legislação aplicável aos fatos colhidos, a apuração dos tributos devidos
deveria ter sido procedida pelo regime do Lucro Arbitrado - ao invés do Lucro
Real, como feito pela Fiscalização - não cabem ajustes ou alterações visando
suprir tal mácula, padecendo o lançamento de ofício de insuperável nulidade.
Tendo, primeiro, valido-se a Administração Tributária de determinado critério
legal na apuração do crédito tributário e, posteriormente, este mesmo
componente jurídico é considerado improcedente ou indevido por meio de
decisão administrativa, não se pode alterar tal elemento, ainda que defeituoso,
da constituição dessa exigência fiscal no curso do contencioso administrativo,
sob pena de violação direta do comando inserido no art. 146 do CTN.
A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.”

No caso em questão, a autoridade autuante lavrou os termos de sujeição passiva
solidária de fls. 892/893 e 894/895 sem qualquer fundamentação, simplesmente pulando,
deixando em branco o local dos termos de sujeição passiva solidária que seria destinado à
fundamentação. Tampouco há nos próprios Autos de Infração ou no Termo de Verificação Fiscal
a indicação de justificativa para a responsabilização solidária. Vejamos à fl. 892, o termo de
sujeição passiva solidária da Sra. Alcina:
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

E à fl. 894, o termo de Sujeição Passiva Solidária do Sr. Alberto:

A autuação foi, neste ponto, omissa, limitando-se a apontar o art. 124 do CTN
como base legal e deixando de adimplir com seu ônus imposto pelo artigo 142 do CTN e pelo
artigo 10o, III e IV do Decreto no 70.235/72. Deixou de indicar em quais condutas vislumbrou as
hipóteses autorizadoras da responsabilização solidária e ainda deixou de qualificar juridicamente
tais condutas demonstrando sua adequada subsunção a algum dos incisos do art. 124 do CTN. A
autuação sequer elegeu de qual inciso do art. 124 do CTN entendeu decorrer necessidade de
responsabilização solidária.
De todo modo, a maneira como a autuação foi lavrada, inclusive, causa o
cerceamento objetivo do direito de defesa, violando também o art. 59 do Decreto no 70.235/72,
pois provoca indubitável dificuldade do interessado de promover a adequada defesa técnica, na
medida em que não recebe da autoridade autuante a precisa indicação e qualificação jurídica dos
fatos e atos vistos como ensejadores responsabilização solidária.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Por isso, divergindo da fundamentação adotada pelo Acórdão Recorrido, e
suscitando de ofício nulidade, entendo haver nulidade relativamente à responsabilização
solidária, cujo reconhecimento proponho, afastando assim a responsabilidade solidária das
pessoas físicas Alberto e Alcina.

3
– Mérito

Independentemente da nulidade dos termos de sujeição passiva solidária, o mérito
da demanda não fica prejudicado, devendo ser apreciado.

3.1
– A PESSOA JURÍDICA - EMPRESÁRIO INDIVIDUAL VS SOCIEDADE EM COMUM

O primeiro ponto de mérito que merece destaque e suscitação de ofício, porque
matéria de ordem pública, é o erro na identificação do sujeito passivo da autuação lavrada.
A legislação tributária define como empresa individual, a pessoa física que
explora, com habitualidade e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda de bens e serviços a terceiros;
equiparando-as a pessoas jurídicas para fins fiscais é o que traz o art. 150, caput e §1o, inciso II
do RIR/99, então vigente.

“Art. 150. As empresas individuais, para os efeitos do imposto de renda, são
equiparadas às pessoas jurídicas (Decreto-Lei no 1.706, de 23 de outubro de
1979, art. 2o).
§ 1o São empresas individuais:
I - as firmas individuais (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "a");
II - as pessoas físicas que, em nome individual, explorem, habitual e
profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil ou
comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante venda a terceiros de bens
ou serviços (Lei no 4.506, de 1964, art. 41, § 1o, alínea "b");
III - as pessoas físicas que promoverem a incorporação de prédios em
condomínio ou loteamento de terrenos, nos termos da Seção II deste Capítulo
(Decreto-Lei no 1.381, de 23 de dezembro de 1974, arts. 1o e 3o, inciso III,
e Decreto-Lei no 1.510, de 27 de dezembro de 1976, art. 10, inciso I).”

O art. 155 do RIR/99 ainda esclarece que o mero condomínio na propriedade de
imóveis não será considerado sociedade de fato. A ressalva, contudo, não encontra situação
análoga para a hipótese do inciso II, da qual trata o processo em epígrafe.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

A leitura conjunta dos dispositivos acima referidos leva inexoravelmente à
interpretação de que será equiparado a pessoa jurídica apenas a pessoa física considerada
empresária individual. Por outro lado, havendo comunhão de esforços de mais de uma pessoa
física para o desempenho de atividade empresarial (organizada profissionalmente e com intento
lucrativo), ressalvada a situação dos condôminos na propriedade de imóveis, há a sociedade em
comum (sociedade de fato) da qual tratam os artigos 986 a 990 do Código Civil. Não se poderá
falar, nessa hipótese, de equiparação da pessoa física a empresário individual, mas de uma
sociedade de fato que como sociedade deve ser tratada, inclusive com os efeitos que a lei civil
lhe atribui, de responsabilização solidária e ilimitada dos sócios pelas obrigações sociais (art.
990).
No caso, em questão, parece-me indubitável que a atividade empresarial
verificada, independentemente de qual fosse ela, era desempenhada pelo casal, já que tanto
Alfredo quanto Alcina possuíam cadastros perante Ambev que eram usados para o desempenho
da atividade empresarial cujos respectivos recursos eram movimentados pela conta bancária
conjunta do casal.
Revela-se portanto improcedente a equiparação de Alfredo a empresário
individual, sendo o critério jurídico eleito como fundamento primeiro da autuação (o Art. 150, II
do RIR), inapto para justificar a manutenção da autuação no caso concreto. A defesa realmente
parece admitir em certa passagem que a atividade era exercida em caráter individual, mas os
fatos contradizem esta alegação que é também inconsistente com outras passagens de
manifestações do sujeito passivo.
A esse respeito, pertinente mencionar o entendimento firmado no Acórdão n.o
9101-005.876, cujo voto vencedor do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella assim esclarece:

“Rechaça-se – com veemência - o entendimento de que basta a Autoridade
Tributária bem descrever os fatos, sendo irrelevante o equivoco na
fundamentação jurídica do lançamento de ofício. Tal posição não só pressupõe
que poderiam as Autoridades Julgadoras determinarem, posteriormente, a
legislação aplicável, durante o contencioso, como contraria o ônus legal da
Fiscalização, previsto no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto no 70.235/70
– além de empobrecer e desmerecer a tão nobre função técnica do Auditor
Fiscal.

Não se está exigindo da Autoridade Fiscal erudição acadêmica ou magistério
jurídico na sua atividade pública, mas o devido conhecimento do teor da Lei que
ela mesma invoca e aplica, bem como do seu alcance e de suas consequências,
assegurando coerência e consistência jurídica dos atos administrativos.”

A autuação adotou premissa inaplicável à situação fática revelada nos autos, razão
pela qual considero-a improcedente.

Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

3.2
– EQUIPARAÇÃO – ELEMENTOS – DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS VS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

De todo modo, ainda que não se entendesse pela improcedência decorrente da
equivocada qualificação de Alfredo como empresário individual, quando na realidade o intento
empresarial era exercido em sociedade (de fato) com sua esposa, penso que a autuação também
seria improcedente, pela ausência de provas do efetivo desempenho da atividade empresarial que
ensejasse a autuação do contribuinte como distribuidor de bebidas.
A Autoridade Autuante, como também a autoridade julgadora a quo, enxergou
elementos suficientes para a equiparação.
Nos termos do artigo 150, caput e § 1o, inciso II do RIR/99, equipara-se a pessoa
jurídica o empresário individual, entendido como aquela pessoa física que exerce, em nome
individual, com habitualidade, intuito profissional e lucrativo atividade econômica, comercial ou
civil.
Penso que a habitualidade restou comprovada, já que tanto as notas fiscais de
aquisição quanto os ingressos atribuídos pelo próprio Contribuinte ao exercício de sua atividade
empresarial demonstram atuação reiterada e rotineira em todos os meses do ano de 2008.
Também o exercício profissional e o intuito lucrativo ficou caracterizado, por
reconhecimento do contribuinte de que as atividades eram, senão todo, parte de seu ganha pão.
A despeito disso, entendo que a autoridade autuante deixou de fazer análise
fundamental para caracterizar corretamente qual seria a atividade do contribuinte, ou seja, para
avaliar, no mínimo, se procedia a alegação do contribuinte de que o sobrepreço por ele cobrado
de seus clientes correspondia apenas ao valor do frete.
O Contribuinte foi firme e consistente ao explicar seu “modelo de negócio” e
admitir que valia-se da condição de prestador de serviço da CESA S/A, que permitiu a ele e sua
esposa obterem cadastro para adquirir bebidas perante a Ambev, para “emprestar” tal cadastro a
seus clientes pessoais, de quem cobravam como remuneração unicamente o frete.
A firmeza do Contribuinte não residiu somente na alegação, o Contribuinte
atendeu às intimações fiscais planilhando todos os depósitos tidos pela fiscalização como de
origem não comprovada e relacionando a grande maioria deles ao reembolso pelas bebidas
adquiridas em nome de terceiros.
Vejamos, por exemplo, a planilha de fl. 667:

Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Além disso, o contribuinte apresentou à fiscalização o “Relatório de Puxadas” de
fls. 705/724 que, embora não atendesse os requisitos mínimos do Livro Caixa, trazia histórico
detalhado e cronologicamente organizado conciliando os fretes feitos com as respectivas notas
fiscais e número de caixas de bebidas transportadas.
A despeito disso, a fiscalização não refutou, quanto menos demonstrou ter
analisado a conciliação feita pelo contribuinte, deixando de afastar a premissa condutora da
defesa, consistente com os esclarecimentos prestados à fiscalização às fls. 148/150.
Nesse contexto, penso que o fato de o contribuinte figurar como sócio de pessoas
jurídicas distribuidoras de bebidas perde relevo e até torna-se contraditório com a visão de que
desempenharia tal atividade paralelamente a tais pessoas jurídicas, como empresário individual.
Também a assertiva do contribuinte de que iria constituir pessoa jurídica distribuidora, no
contexto fático em questão, é por este Relator interpretada como mera reação desesperada à
intimação fiscal que determinou ao contribuinte que assim procedesse, conforme se verifica à fl.
729.
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Penso, assim, não haver prova suficiente por parte da autoridade fiscal, de que a
atividade empresarial desempenhada pelo contribuinte valendo-se de conta pessoal era de
distribuição de bebidas, e não a de prestação de serviços de transporte.
Dessa maneira, por mais essa razão também entendo improcedente o lançamento,
já que arbitrou o lucro admitindo como atividade empresarial desenvolvida a comercial, e não a
de prestação de serviços, que ensejaria distinta apuração da base de cálculo e até mesmo poderia
ter impactos sobre a equiparação, conforme o Parecer Normativo CST 122/74, mas a retificação
do lançamento é inadmissível neste avançar da marcha processual, segundo os ditames do art.
146 do CTN.

4
– Dispositivo

Voto, portanto, por reconhecer de ofício a nulidade dos Termos de
Responsabilização Passiva Solidária, por vício de fundamentação, e para, no mérito, dar
provimento ao Recurso Voluntário, julgando improcedente o lançamento tributário.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Voto Vencedor
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva – Redator designado.
Com a devida vênia ao voto proferido pelo Ilmo. Conselheiro Relator, dele divirjo
integralmente.
Inicialmente, cumpre ressaltar que em um primeiro momento deste voto
enfrentarei as razões suscitadas no voto vencedor de ofício pelo Relator de forma inédita e
originária, vez que não foram objeto de qualquer questionamento da contribuinte em sede de
impugnação ou recurso.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Tais matérias foram suscitadas, de ofício ,pelo Relator por entender tratarem-se de
matérias de ordem pública, e mesmo sem qualquer insurgência da parte ou, ainda, no que se
refere à responsável Alcina Maria Lopes Rebelo Waksman, sem que a referida responsável tenha
sequer impugnado ou recorrido do Acórdão proferido.
Outrossim, também sob o entendimento de se tratar de matéria de ordem pública,
o voto condutor superou fatos de mérito confessados pelo próprio recorrente, e que não foram
objeto de recurso, como o seu enquadramento como empresário individual.
Ressalte-se, mais uma vez, que tais matérias aparecem originariamente nesse
momento processual, bem como também algumas razões complementadas após os debates da
sessão de julgamento e após proferir o voto vencedor, na tentativa de sustentação da sua tese
defensiva de tratarem-se de matérias aferíveis de ofício pelo julgador.
Entretanto, com a devida vênia, divirjo da posição exarada pelo nobre colega
relator.
Feitas essas ponderações iniciais, apenas para esclarecer as razões para matérias
inovadoras apareçam em debate nesse momento processual, passarei a detida análise das razões
do voto vencido ponto a ponto, para apenas depois enfrentar os fundamentos efetivamente
alegados em sede de recurso.
Ao longo do voto vencedor, relatarei e reportarei fatos e provas constantes dos
autos, que acabaram não tendo o devido destaque no relatório, mas que são essenciais para a
correta análise do caso.

Quanto à Preliminar de Ofício – Nulidade dos Termos de Sujeição Passiva
Solidária.
De fato, e entendendo este redator ser a posição acertada, o Acórdão Recorrido
considerou não impugnada a atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, razão pela qual
a manteve. Esse ponto é essencial.
Ao longo de todo o curso fiscalizatório a autoridade fiscal construiu um lastro
probatório exaustivo e incontestável a respeito do exercício de atividade empresarial (o que se
questiona é que tipo de atividade) por parte do Sr. Alberto Moises Waksman.
Veja que foram movimentados na conta corrente da pessoa física do Sr. Alberto
Waksman, cuja co-titular era a Sra. Alcina, milhões de reais relativos a operações de
comercialização de bebidas pela Recorrente. Tudo isso sem nenhum recolhimento de tributo,
seja na pessoa física seja em qualquer das suas 04 pessoas jurídicas!!
Durante o processo fiscalizatório, concluiu-se que o Sr. Alberto estava realizando
operações comerciais empresariais organizadas e com habitualidade, caracterizando-o como
empresário individual pessoa jurídica.
Relevante ressaltar, já que não foi objeto de enfrentamento do voto vencido, que o
Recorrente concorda com a sua equiparação à pessoa jurídica, não se insurgindo contra isso em
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

nenhum momento da impugnação ou do Recurso. Até porque financeiramente para ele é melhor
ser equiparado como pessoa jurídica a ser tributado como pessoa física ou, ainda, se a autoridade
fiscal trilhasse o caminho de integrar tais receitas as operações das suas demais pessoas jurídicas
optantes do SIMPLES NACIONAL. Veja que a autoridade fiscal até tentou obter informações
sobre as demais pessoas jurídicas, mas o contribuinte acabou por assumir ser empresário
individual. Trata-se, portanto, de fato incontroverso.
O que se discutiu ao longo do processo era o tipo de atividade empresarial
desenvolvida pelo recorrente, se de distribuição de bebidas ou se de mero transportador. Sobre
tal tema trataremos no próximo tópico.
Mas, para o enfrentamento a tal nulidade é necessário deixar claro que a
equiparação do Sr. Alberto Moises Waksman como pessoa jurídica não foi por ele contestada.
Pelo contrário, ao longo do processo fiscalizatório o Sr. Alberto acaba por confessar tal fato e
informa que pediu a sua inscrição no CNPJ, apresentando, inclusive, comprovante de protocolo,
senão vejamos:

Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Não bastasse isso, desde a Impugnação o Recorrente também confessa tratar-se de
empresário individual, fato ratificado em Recurso.
Além disso tudo, a Impugnação e Recurso são apresentados pelo empresário
individual apenas, apesar de a Sra. Alcina assinar o instrumento procuratório. não impugnou e
nem recorreu do lançamento, ao contrário do que alega o voto condutor, senão vejamos quem é
indicado como signatário da impugnação:

O fato da Sra. Alcina constar do mesmo instrumento procuratório não a constitui
como impugnante na medida em que poderia apresentar impugnação específica, com fatos
distintos do Sr. Alberto, mas assim não o fez.
E mais que isso, a responsabilidade solidária sequer foi questionada em nenhuma
das instâncias, restando preclusa e definitiva a matéria desde a primeira instância administrativa!
Não se trata, portanto, de um caso em que o contribuinte questione o lançamento
e, de ofício, se verifica uma nulidade do lançamento. No presente caso a responsabilização
solidária não foi questionada, os responsáveis solidários não impugnaram e, portanto, trata-se de
matéria definitiva e não mais passível de apreciação por este Conselho.
Assim, não tendo formado litígio contra a atribuição da responsabilidade solidária,
caso mantido o lançamento a atribuição da responsabilização solidária já se tem como definitiva.
Aliás, é isso que dispõe a recente Súmula CARF n. 162 de observância obrigatória
por este Conselho:

Súmula CARF no 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

O processo administrativo fiscal federal é regido por regras próprias, sendo que o
Decreto 70.235/1972 prevê expressamente a hipótese de preclusão de argumentos e provas não
apresentados por ocasião da impugnação (art. 16, § 4o).
No máximo, o conhecimento de algumas das questões alegadas poderia ocorrer de
ofício, pelo julgador, e, se tratando de matéria de ordem pública1, ou em caso de prova
necessária à formação do seu livre convencimento, neste último caso em vista da vedação ao non
liquet2. Não é o caso.
O nobre colega Relator claramente inovou quando do seu voto, arguindo teses não
presentes por ocasião da impugnação inicial ou do recurso e, ainda, sem que sequer o
responsável solidário tivesse impugnado, em afronta ao prescrito no artigo 17, do PAF3.
De fato, não há uma só linha na impugnação interposta pelo contribuinte que
questione a atribuição de responsabilidade tributária, tema não surgido nem mesmo com o
recurso voluntário.
Assim, de plano, há que se afastar tais ponderações inovadoras, por precluso o
direito de fazê-las, conforme assentado em precedentes deste Tribunal:

NORMAS PROCESSUAIS – MATÉRIA PRECLUSA
Questão não provocada a debate na primeira instância, quando se instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo, com a apresentação da petição
impugnatória inicial, e que somente vem a ser demandada na petição de
recurso, constitui matéria preclusa,da qual não se toma conhecimento.(Acórdão
202-09.816 – 2o Câmara do 2o Conselho de Contribuintes).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRECLUSÃO
Matéria não questionada em primeira instância, quando se inaugura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente suscitada nas razões do recurso
constitui matéria preclusa e como tal não se conhece. (Acórdão no 103-23.579
– 3a Câmara – 1o CC, sessão de 18/09/2008)

1 Costuma-se dizer que as matérias que o julgador deve conhecer de ofício são aquelas de ordem pública. É
importante ressaltar, porém, que nem todas as matérias apreciáveis ex officio são necessariamente matérias de
ordem pública, já que a lei processual, excepcionalmente, pode estabelecer que determinadas matérias de ordem
privada sejam apreciadas de ofício. Neste sentido, Teresa Arruda Alvim Wambier explica: “Numa imagem
matemática, dir-se-ia que o conjunto de matérias examináveis de ofício é maior do que o das matérias de ordem
pública. Portanto toda matéria de ordem pública é examinável de ofício, mas nem tudo o que pode ser examinado de
ofício consiste em matéria de ordem pública” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Nulidades do processo e da
sentença. 4a ed. São Paulo: RT, 1998, p. 137)
2De fato, se for para formar seu livre convencimento, o julgador pode conhecer de argumentos de fato ou de direito
ex-officio, desde que indique os motivos que levaram a tal decisão. Isso porque, em virtude do dever de decidir
(proibição do non liquet), há o poder-dever de aplicar ao caso a norma jurídica que o julgador entender mais
pertinente, mesmo que não tenha sido suscitada pelas partes.
3 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

RECURSO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Uma vez não conhecida a impugnação, caberia recurso apenas para questionar
referido não conhecimento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal. (Acórdão 2401006.509 – sessão de
08/05/2019)
PRECLUSÃO.
À luz do que dispõe o artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972, na redação que
lhe foi dada pela Lei no 9.532, de 1997, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada, considerar-se-á não impugnada. Decorre daí que,
não tendo sido objeto de impugnação, carece competência à autoridade de
segunda instância para delas tomar conhecimento em sede de recurso
voluntário. (Acórdão 130200.844 – sessão de 15/05/2012)

Não há como se negar que compete à administração o controle da legalidade de
seus atos, e exatamente por isso o contribuinte tem o direito ao processo administrativo abarcado
pelo contraditório, verdade material e ampla defesa.
Entretanto, tal controle de legalidade precisa respeitar as regras processuais
vigentes.
A preclusão é um princípio basilar, tanto no processo administrativo como no
processo judicial. Ela ocorre quando expira o prazo fixado em lei para a prática de determinado
ato processual, implicando para a parte, a partir daí, a impossibilidade de se realizar um direito.
É uma opção do legislador que determina a prática de atos processuais no prazo
estatuído na norma de regência do procedimento e impõe limites temporais (ou espaciais) à
prática de determinados atos processuais, a preclusão garante às partes e ao próprio julgador a
tranquilidade necessária para a prática dos seus próprios atos no processo, tendo como resultado
a segurança jurídica, a celeridade processual e a satisfação do princípio da não-surpresa.
Para se verificar eventual nulidade, mesmo que de ofício, nos referidos termos de
sujeição solidária seria necessária que a matéria ao menos estivesse impugnada, algo que não
ocorreu.
Outrossim, mesmo que superadas tais razões, o fundamento de nulidade alegado
pelo voto condutor também não me convence.
Ao contrário dos casos comuns em que se autua uma pessoa jurídica e a
autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária a terceiros, ocasião em que ele precisa
delinear de forma clara a atuação daquela pessoa física ou jurídica que justifiquem tal
responsabilização, estamos diante de caso completamente diverso.
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

No presente caso, todos os atos e fatos foram diretamente realizados pela pessoa
física do Sr. Alberto Moisés Waksman, por vezes com auxílio e conivência da Sra. Alcina. Os
fatos e ações foram realizados diretamente pela pessoa física e são incontestes e confessados. Há
uma verdadeira confusão entre a pessoa física e a jurídica a que foi equiparado.
A partir do momento que a autoridade fiscal entende em equipará-lo à pessoa
jurídica, fato que lhe foi financeiramente mais favorável na medida em que a tributação como
pessoa física seria muito mais gravosa, a atribuição da responsabilização solidária é
consequência lógica e natural na medida em que ficou clara a intenção da realização de atos da
pessoa física evitando a tributação em várias das suas empresas distribuidoras de bebidas.
Os fatos estão claros e delineados no TVF, não há mais o que justificar. O que ele
precisou justificar foi o porque de equiparar o contribuinte a pessoa jurídica, algo que fez
satisfatoriamente e foi aceito e confessado pelo próprio contribuinte! Não há o que se detalhar no
termo de sujeição já que a atuação direta e pessoal dos agentes responsabilizados já encontra-se
claramente descrita no TVF e é premissa básica dos fatos constatados.
O contribuinte tomou ciência, compreendeu e se insurgiu contra o que entendeu
que deveria se insurgir. E para isso, teve ainda o auxílio técnico e profissional de escritório de
advocacia especializado. Não se trata de hipossuficiente que promoveu defesa técnica falha, pelo
contrário, sustentou sua tese, compreendeu o lançamento e se insurgiu contra o que entendeu que
deveria se insurgir.
Não há nenhuma falha na identificação do critério jurídico como defendido pelo
relator. Talvez, o que tenha ocorrido, foi uma falha na análise do caso concreto na medida em
que não se atentou ao fato de que a atuação pessoal e direta dos agentes responsabilizados é
premissa de toda a autuação e estão claramente detalhadas no TVF.
Outrossim, cumpre ressaltar mais uma vez que a Sra. Alcina não impugnou o
lançamento e quanto ao Sr. Alberto, a atribuição de responsabilidade solidária sequer tem efeito
prático na medida em que o empresário individual já responde pessoal e ilimitadamente pelas
obrigações da empresa. Desta feita, não há sequer prejuízo para a parte e sua atribuição era,
inclusive, dispensável.
Assim, também por todos esses motivo, discordo integralmente da posição
defendida pelo voto condutor, razão pela qual orientei meu voto por não acolher a preliminar
inovadora e de ofício arguida pelo relator em seu voto condutor.
O próprio precedente trazido pelo Relator em nada corresponde à discussão
trazida aos autos. No referido acórdão 9101-005.982 o debate girava em torno de um Recurso
Especial manejado pela Fazenda Nacional que buscava reverter decisão do CARF que julgou
nulo o lançamento de ofício por mudança da forma de apuração dos tributos de lucro real para
arbitrado. Na oportunidade tanto o contribuinte quanto os responsáveis solidários impugnaram,
recorreram, e alegaram a referida nulidade, senão vejamos:

Como visto, a DRJ, após realizada uma diligência previamente determinada (fls. 3.516 a
3.557), deu provimento parcial às Impugnações (fls. 3.594 a 3.6), exclusivamente para
ajustar a base de cálculo dos autos de infração do IRPJ e da CSLL à sistemática do lucro
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

arbitrado, bem como as bases de calculo do PIS e da Cofins ao regime cumulativo,
recalculando a monta do lançamento de ofício, sob tal outra sistemática de apuração dos
tributos exigidos. Contra tal decisão foi certificada a hipótese de Recurso de Ofício.
Contra tal revés, a ora Recorrida e os Sujeitos Passivos manejaram Recurso Voluntário,
reiterando suas razões de defesa, mas, também, defendendo a impossibilidade de, no
deslinde do processo administrativo, ajustar-se as exigências, procedidas incialmente
pelo Lucro Real, ao regime do Lucro Arbitrado, devendo então, ter sido declarado nulo
o lançamento de ofício, em razão de vício insuperável.
Quando do julgamento de tais Apelos, entendeu a C. Turma Ordinária a quo por negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário da
Contribuinte (não havendo apreciação dos demais Apelos), anulando os autos por vício
material.

Trata-se de caso absolutamente distinto e inaplicável ao caso ora em análise.
Assim, não acolho a preliminar arguida de ofício em relação a nulidade dos
termos de sujeição solidária em razão da não impugnação dos responsáveis, o que tornou
definitiva a solidariedade desde a primeira instância administrativa.

Quanto ao Mérito – A Pessoa Jurídica - Empresário Individual Vs Sociedade em
Comum – Alegação arguída de ofício pelo Relator
No que se refere a tese relativa à classificação do contribuinte como Sociedade em
Comum e não como Empresário Individual, como muito bem delimitado pelo Relator, trata-se de
matéria de mérito que poderia levar à improcedência da autuação e não à sua nulidade!
E, mais uma vez, trata-se de matéria não alegada pelo contribuinte em nenhuma
insurgência processual, nem em sede de fiscalização. Ou seja, novamente, trata-se de tese
inovadora aduzida de ofício pelo nobre colega relator, e para a qual novamente entendo que não
merece qualquer aceitação.
Necessário ressaltar, mais uma vez, que a caracterização e equiparação a
empresário individual foi construída pela autoridade fiscal desde o processo de auditoria, e a
mesma foi aceita e CONFESSADA pelo contribuinte.
O contribuinte confessa exercer atividade empresarial, chega a solicitar registro no
seu cartão de CNPJ e, além disso, em impugnação e recurso realizados por representação de
profissionais técnicos habilitados confessa ser empresário individual, senão vejamos:
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Ademais, o próprio contribuinte se declara como empresário em sua DIRPF do
ano objeto de fiscalização.
A insurgência se dá, apenas, quanto ao tipo de atividade, se prestador de serviço
de transporte ou distribuidor de bebidas, o que afetaria bastante a base de cálculo dos tributos
que foram sonegados pelo contribuinte.
Não há, portanto, nenhuma linha que se insurja contra a caracterização como
empresário individual, de forma que entendo incabível e impertinente a tese defensiva de mérito
apresentada, de ofício, pelo nobre colega relator.
Ademais, cumpre ressaltar ainda que a participação de terceiros ou de poucos
auxiliares como confessado pelo Recorrente, não tem o condão de o descaracterizar como
empresário individual.
Por sua vez, no que se refere a sua esposa ( Sra. Alcina), não há qualquer prova
nos autos que a caracterize como agente empresária direta, mas tão somente como pessoa que
cedeu o nome ao seu marido para realização de atividades empresariais na sua pessoa física sem
o devido recolhimento de imposto.
Tanto assim que alguns elementos corroboram com tal fato.
Apesar de ser co-titular das contas correntes movimentadas pelo contribuinte, a
Sra. Alcina nunca se manifestou ou se insurgiu voluntariamente para apresentar esclarecimentos
no processo fiscalizatório.
Na oportunidade em que foi instada a justificar a movimentação bancária das
contas de que era co-titular a Sra. Alcina se ateve a dizer que os esclarecimentos já tinham sido
realizados por seu esposo e que não teria mais nada a declarar(fl. 776)!:

Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Nas respostas às intimações fiscais o Sr. Alberto Waksman afirmou que precisava
usar o cadastro da esposa (e por isso o seu nome na emissão das notas) quando a saída se dava do
CDD de São Cristóvão pois o seu cadastro como pessoa física era no CDD de Campo Grande.
Ou seja, mais uma demonstração que o Sr. Alberto, tão somente, usava o cadastro
de sua esposa para fazer operações em mais de um CDD da Ambev.
Outrossim, foi o Sr. Alberto que sempre se reportou à fiscalização e prestou todos
os esclarecimentos, foi em seu nome como empresário individual que protocolou pedido de
cadastro no CNPJ e, ainda, quanto ao único contrato social apresentado das várias empresas que
possui(afirmou não localizar os demais), a da VIVI PIU-PIU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS,
a sua sócia não era a Sra. Alcina, mas a sua filha Vivian Rabelo Waksman.
Não há, portanto, nenhum mínimo indício que comprove a atuação da Sra. Alcina
como sócia de fato da atividade empresarial desenvolvida pelo Recorrente! A tese defensiva de
mérito arguida pelo nobre colega relator, e de ofício, acaba por inverter um ônus da prova que,
neste momento processual é do contribuinte, e não dos julgadores.
E o Recorrente contra isso não se insurgiu uma vez que, concordou e confessou
ser empresário individual!
Assim, neste ponto de mérito arguido de ofício pelo Relator, também divirjo.

Mérito – Equiparação – Elementos – Distribuição de Bebidas vs Serviços de
Transporte – Matéria alegada em Recurso
Nesse ponto, caso ultrapassado o ponto anterior (como o foi pela divergência
integral de todos os membros desta TO), o relator entendeu assistir razão a um dos argumentos
de mérito, este sim alegado pelo Recorrente e não levantado de ofício.
Entendeu que a autuação também seria improcedente pela ausência de provas do
efetivo desempenho da atividade empresarial que ensejassem a autuação do contribuinte como
distribuidor de bebidas.
Isto porque, em que pese tenha concordado com a fiscalização no que se refere
aos elementos da habitualidade, exercício profissional e com intuito de lucro, entendeu que a
atividade desenvolvida pelo contribuinte seria de transportador, não de distribuidor de bebidas.
Nesse ponto cumpre ressaltar trecho do voto vencido:

Nos termos do artigo 150, caput e §1o, inciso II do RIR/99, equipara-se a pessoa jurídica
o empresário individual, entendido como aquela pessoa física que exerce, em nome
individual, com habitualidade, intuito profissional e lucrativo atividade econômica,
comercial ou civil.
Penso que a habitualidade restou comprovada, já que tanto as notas fiscais de aquisição
quanto os ingressos atribuídos pelo próprio Contribuinte ao exercício de sua atividade
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

empresarial demonstram atuação reiterada e rotineira em todos os meses do ano de
2008.
Também o exercício profissional e o intuito lucrativo ficou caracterizado, por
reconhecimento do contribuinte de que as atividades eram, senão todo, parte de seu
ganha pão.

Nesse ponto, cumpre ressaltar, por oportuno que, em que pese o nobre colega
relator não tenha aceitado a confissão do contribuinte de ser empresário individual, acatou o
reconhecimento do contribuinte em exercer atividade de forma profissional e com intuito
lucrativo. Ou seja, parte do que o contribuinte reconheceu foi acatado, parte não.
Entendeu o nobre colega relator que a autoridade autuante deixou de fazer análise
fundamental para caracterizar corretamente qual seria a atividade do contribuinte, ou seja,
para avaliar, no mínimo, se procedia a alegação do contribuinte de que o sobrepreço por ele
cobrado de seus clientes correspondia apenas ao valor do frete.
Com todo respeito, o nobre colega relator acabou por acatar integralmente todos
os fatos apresentados pelo contribuinte, optando por não acatar a tese bem fundamentada e
comprovada pela autoridade fiscal.
Ocorre que, ao meu ver, de um lado temos uma construção fática da autoridade
fiscal absolutamente consistente com as provas e fatos colhidos, ao passo que, do outro lado,
temos uma tese fantasiosa e não amparada por elementos comprobatórios minimamente críveis.
Senão vejamos.
Primeiro, afirma que os milhões de reais em compras de bebidas realizadas
diretamente à AMBEV, muito embora a emissão de nota fiscal em seu nome, a informação do
documento fiscal de que a Inscrição Estadual estava “em andamento”, o CFOP da operação fosse
o 5401 (venda de produtos), em verdade se tratam de compras realizadas a pedido de clientes que
o reembolsavam e, em verdade, ele seria simplesmente o transportador. Isso sem nenhuma, isso
mesmo, nenhuma prova!! Sequer uma declaração de um cliente ou um recibo de
pagamento ou reembolso apresentado.
Para piorar, apesar de se apresentar como mero transportador fazendo um favor de
milhões de reais para vários clientes, e ganhando poucos reais em cada operação (R$ 270,00),
bem como apesar de ter apresentado o DUT de caminhões de sua propriedade (não declarados no
seu IRPF), absurdamente, quem consta de todas as notas como transportadora é a empresa CESA
SA por que, segundo ele, ele seria transportador autônomo cadastrado na referida transportadora.
Isso também, sem nenhuma prova, nem sequer a prova de seu cadastro ou qualquer recibo
de prestação de serviços para a referida transportadora. E a partir disso alguns
questionamentos surgem.
Se o Recorrente é cadastrado no CDD da AMBEV e realiza operações de
compra diretas, seria prestador de serviço de transporte autônomo, possuía os caminhões,
porque se valer de uma empresa transportadora para realizar o frete pela AMBEV?
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Outro ponto que também chama atenção e foi omitido pelo Recorrente foi o fato
de que o serviço de transporte foi contratado pela própria AMBEV, conforme se verifica de
todas as notas fiscais obtidas:

Ou seja, apesar do Recorrente ser frentista autônomo, ter 04 caminhões próprios
(que opera diretamente ou com motoristas contratados), ter cadastro e relação direta de compra
com a AMBEV (relação que gerou milhares de reais em bonificações), ao invés de fazer
diretamente o frete das mercadorias por ele adquiridas (supostamente por conta e ordem de
terceiros), foi a AMBEV quem contratou e custeou o frete para entrega das mercadorias. Mas,
justamente, com a empresa transportadora que o Recorrente alega prestar serviço mas que não
trouxe qualquer elemento de prova para provar isso! Teria o Recorrente uma relação comercial
tão “bo a” ao ponto de indicar que a AMBEV contratasse a empresa transportadora que ele
quisesse? Vajam como são absurdas, fantasiosas e contraditórias as alegações do Recorrente.
Com todo respeito à posição exarada pelo nobre colega relator, que entendeu que:

O Contribuinte foi firme e consistente ao explicar seu “modelo de negócio” e admitir
que valia-se da condição de prestador de serviço da CESA S/A, que permitiu a ele e sua
esposa obterem cadastro para adquirir bebidas perante a Ambev, para “emprestar” tal
cadastro a seus clientes pessoais, de quem cobravam como remuneração unicamente o
frete.

O que realmente vejo, são alegações absolutamente fantasiosas e sem nenhum
elemento de prova consistente e que vão de encontro a toda razoabilidade e lógica.
Mas vamos as “provas” que o Recorrente alega ter do seu “modelo de negócio”,
as quais foram apreciadas e entendidas como críveis pelo nobre colega relator:

A firmeza do Contribuinte não residiu somente na alegação, o Contribuinte atendeu às
intimações fiscais planilhando todos os depósitos tidos pela fiscalização como de
origem não comprovada e relacionando a grande maioria deles ao reembolso pelas
bebidas adquiridas em nome de terceiros.
Vejamos, por exemplo, a planilha de fl. 667:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Além disso, o contribuinte apresentou à fiscalização o “Relatório de Puxadas” de fls.
705/724 que, embora não atendesse os requisitos mínimos do Livro Caixa, trazia
histórico detalhado e cronologicamente organizado conciliando os fretes feitos com as
respectivas notas fiscais e número de caixas de bebidas transportadas.
A despeito disso, a fiscalização não refutou, quanto menos demonstrou ter analisado a
conciliação feita pelo contribuinte, deixando de afastar a premissa condutora da defesa,
consistente com os esclarecimentos prestados à fiscalização às fls. 148/150.

Com todo respeito, mais uma vez, trata-se de documento apócrifo e sem qualquer
força probatória. O mesmo quanto ao tal “relatório de puxadas”. Ao contrário do quanto
defendido pelo Relator, a autoridade fiscal fez a análise dos documentos apresentados e entendeu
que o contribuinte não conseguiu fazer a prova da origem e causa dos depósitos. Isso está
expresso no TVF lavrado por autoridade competente e que possui presunção de certeza e
liquidez.
Neste momento processual, para se superar essa certeza e liquidez, caberia ao
contribuinte, apenas a ele, demonstrar minimamente que a análise probatória feita pela
autoridade fiscal estaria equivocada. Algo que não o fez.
E, mesmo com todo o esforço do nobre colega relator, apesar de ter se ancorado
na tese defensiva, o voto condutor também não conseguiu citar um exemplo das citadas
“conciliações” que fossem consistentes com o alegado.
Veja, por exemplo, que no dia 01/05/2008 o Recorrente não indicou nenhum
recebimento de “reembolso” dos seus clientes pela compra da NF 318210, emitida em
09/05/2008, no valor de R$ 93.139,20 e paga em dinheiro pelo comprador:
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Ora, como um simples prestador autônomo de frete que receberia pouco mais de
R$ 250,00 por cada carreta conseguiria arcar, de forma antecipada, com um pagamento de quase
R$ 100.000,00?
Outro exemplo inconsistente, no dia 02/05/2008 o Recorrente em sua planilha
alega ter recebido R$ 10.671,95 de “reembolso” de clientes para uma compra que veio a ocorrer
em 09/05/2008, no valor de R$ 38.203,20 através da NF 318.211, também paga em dinheiro:

Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Ora, qual a lógica negocial de receber um “reembolso” de aproximadamente 25%
do valor total da nota? Ainda mais para um simples prestador de serviços autônomos de frete?
Ainda, no dia 09/05/2008 alega ter recebido um “reembolso” de R$ 166.268,20
para uma compra que viria a ocorrer em 17/05/2008, relativa a NF 599.633 paga através de
boleto, no valor de R$ 19.552,87! Isso mesmo, um valor a maior de R$ 146.715,33 sobra a nota
“conciliada” pelo contribuinte. Ora, não estaria ai o sobre preço da atividade que o nobre colega
relator disse inexistir??
Além disso, o que falar sobre os vários depósitos de “alegados reembolsos” sem
correspondência a nenhuma nota fiscal??
O que se vê, claramente, é que as planilhas nada comprovam ou conciliam, a
análise realizada pela autoridade fiscal foi absolutamente correta.
O que parece que a Recorrente buscou, de forma absolutamente maliciosa, foi
uma conta de chegada que “batesse” o valor movimentado em conta com valores de notas
emitidas.
Só que, para isso, o Recorrente simplesmente “omitiu” da sua conciliação
dezenas de outras notas fiscais constantes dos autos e que não foram citadas pelo nobre
Relator.
A título de exemplo, apenas para a mesma planilha adotada pelo Relator, o
Recorrente omitiu de sua “conciliação tão contundente do mês de maio/2008” as NFs 318.209
(R$ 38.203,20 – emitida em 09/05/2008), 578.366 (R$ 3.298,08 – emitida em 09/05/2008) e a
578.365 (R$ 2.234,40 – emitida em 10/05/2008). Apenas alguns exemplos dentre outros de notas
de venda do mesmo período e não conciliadas na “conta de chegada” apresentada.
Além disso, omitiu TODAS as notas de bonificação (bonificações que alegou
serem negociadas diretamente pelos seus clientes, mas também sem trazer nenhuma prova nesse
sentido).
Outra nota fiscal, também omitida da planilha adotada pelo nobre colega relator,
foi a NF de n. 578.364, emitida em 10/05/2008 no valor de R$ 20.295,60 realizada com o CFOP
5908 – COMODATO ATIVO GIRO!
Ora, se o Recorrente era mero e hipossuficiente frentista autônomo, que fazia
simples favores aos clientes comprando mercadorias para eles, desembolsando milhares de reais
em seu fluxo de caixa em contra partida a remunerações de R$ 270,00/frete, porque fazer
operações de COMODATO com a AMBEV? Ainda mais de garrafeiras plásticas (engradados) e
garrafas vazias, produtos típicos de distribuidoras de bebidas que entregam engradados cheios a
seus clientes e precisam dos vazios para novas retiradas. Vejam que estamos falando de mais de
12 mil garrafas, apenas nessa operação:
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Mais uma vez, e com as dezenas de vênias já feitas ao voto vencido, entendo que
o contexto probatório é absolutamente incontestável.
Acrescente-se a isso o fato de que o Recorrente declarou em sua DIRPF AC 2008
ser empresário com a totalidade dos seus rendimentos (pouco mais de R$ 40.000,00) isentos (se
transportador autônomo fosse também teia omitido seus rendimentos dos alegados “fretes”).
Além disso, os 04 caminhões cuja documentação apresentou também não constam de sua
declaração.
Entretanto, consta da sua declaração de bens a participação na sociedade de 04
empresas distribuidoras de bebidas e alimentos:

Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Veja que, intimado pela autoridade fiscal para apresentar os contratos sociais das
referidas pessoas jurídicas, o contribuinte apenas apresentou o contrato referente a empresa VIVI
PIU-PIU que possui em sociedade com a sua filha, alegando não ter localizado os contratos
sociais das demais.
Apesar de entender que o contexto probatório está suficientemente satisfatório,
apenas para complemento argumentativo, de simples consultas abertas é possível confirmar que
a empresa VIVI PIU-PIU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, além de
optante na época ao SIMPLES NACIONAL, utilizava como nome fantasia BAVA
DISTRIBUIDORA, e possuía como objeto social o comércio varejista de bebidas:
Informação principal
CNPJ
08.261.528/0001-26[MATRIZ]
Nome da empresa
VIVI PIU-PIU DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Fantasia nome
BAVA DISTRIBUIDORA
Inicio atividade data
2006-08-30
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral
ATIVAdesde2006-08-30
Qualificação do responsável Sócio-Administrador
Capital social
R$ 10.000,00
Porte da empresa
MICRO
Opção pelo simples
Optantes pelo simples desde 2007-07-01
Opção pelo MEI
NÃO

Endereço
Rua Aristides Lobo, 114RIO COMPRIDORIO DE JANEIRO - RJ20250-450

Por sua vez, a empresa WAKSMAN E REBELO DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, também optante do SIMPLES NACIONAL, possuía
igualmente o mesmo objeto empresarial:
Informação principal
CNPJ
03.627.574/0001-82[MATRIZ]
Nome da empresa
WAKSMAN E REBELO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Inicio atividade data
2000-01-17
Natureza jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Situação cadastral
ATIVAdesde2005-11-03
Qualificação do responsável Sócio-Administrador
Capital social
R$ 10.000,00
Porte da empresa
PEQUENO
Opção pelo simples
Optantes pelo simples desde 2007-07-01
Opção pelo MEI
NÃO
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Endereço
Rua Aristides Lobo, 152 RIO COMPRIDORIO DE JANEIRO - RJ20250-450

Já a BAVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, tinha
endereço societário no estado de Minas Gerais, possuía a mesma atividade empresarial, e foi
baixada em 12/09/2018. Todas essas informações foram obtidas facilmente em sítios eletrônicos
abertos, entre eles o site CNPJ.Info.
Em uma pesquisa no Google Maps a respeito das referidas empresas, todas
remetem a dois prédios na mesma rua, com o mesmo nome fantasia da BAVA
DISTRIBUIDORA:

Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

Ou seja, o Recorrente possuía sim uma atividade consolidada de comercialização
e distribuição de bebidas fartamente documentada nos presentes autos, ao passo que inexistem
quaisquer documentos ou elementos de prova de indiquem que o contribuinte era mero prestador
de serviços de transporte.
Por sua vez, mais uma vez discordo frontalmente do entendimento do nobre
colega relator de que o fato de o contribuinte figurar como sócio de pessoas jurídicas
distribuidoras de bebidas perde relevo e até torna-se contraditório com a visão de que
desempenharia tal atividade paralelamente a tais pessoas jurídicas, como empresário
individual.
Isto porque, tal fragmentação faz toda a lógica, na medida que ele já realizava a
fragmentação de operações empresariais em suas pessoas jurídicas, todas elas vinculadas à
operação da BAVA DISTRIBUIDORA. Por sua vez, as operações de distribuição de bebidas
realizadas de forma paralela pela pessoa física, e sem qualquer pagamento de tributos, apenas
confirma o claro intuito de sonegar tributos, que poderia até ocasionar claramente a aplicação da
penalidade qualificada, o que o fiscal acabou por optar em não fazer.
Por sua vez, a alegação do voto vencido no sentido de que a assertiva do
contribuinte de que iria constituir pessoa jurídica distribuidora, no contexto fático em questão, é
por este Relator interpretada como mera reação desesperada à intimação fiscal que determinou
ao contribuinte que assim procedesse, conforme se verifica à fl. 729, ao meu ver também é
inconsistente e descabida. No meu entendimento, não dá pra adotar uma visão vitimista ou de
hipossuficiência diante de tais fatos.
Trata-se de interpretação altruísta mas que, ao meu ver, destoa de todos os fatos e
provas. Além disso, nem mesmo o contribuinte interpretou desta forma. Tanto que em momento
algum da sua impugnação ou recurso levanta tal matéria de mérito e, ao contrário, confessa em
suas próprias peças defensivas tratar-se de empresário individual.
Assim, face a tudo o quanto exposto, não tenho dúvidas acerca da correta
caracterização do contribuinte como pessoa jurídica distribuidora de bebidas, razão pela qual não
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.584 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.731405/2012-65

procedem as alegações defensivas trazidas em Recurso e nem as arguidas pelo nobre colega
relator.
Por fim, quanto as últimas alegações do Recurso acerca da impossibilidade de
aplicação do arbitramento as mesmas igualmente não merecem acolhida. O contribuinte foi
intimado para apresentar a documentação fiscal e contábil e assim não o fez, não havia outro
caminho a ser trilhado pela autoridade fiscal.
No que se refere à ausência de acréscimo patrimonial, igualmente trata-se de
alegação genérica. Cada tributo possui regras matrizes específicas e a legislação foi corretamente
aplicada, sendo que a tributação do lucro incidiu sobre as presunções previstas na regra de
arbitramento aplicável.
Em suma, são essas as razões que me levaram a divergir, com a devida vênia, ao
voto vencido no nobre colega Relator, ao passo que oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1020
DF CARF MF
Original